Tribunal: STJ
Processo: 1005381-49.2022.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557296 - SP (2024/0027085-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
DAVID GALES - SP280534
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
JOSÉ GUILHERME GERIN - SP264515
AGRAVADO
: JOSEFA ROSELY DE LIMA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA FERNANDEZ CANDOTTA CICARELLI - SP231884
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BASILIO - SP494452
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/06/2025
09/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48107087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/06/2025 15:12:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: ba3a6b78-4cde-4edd-a831-b43fb650459f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557296 - SP (2024/0027085-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS
: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
DAVID GALES - SP280534
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
JOSÉ GUILHERME GERIN - SP264515
AGRAVADO
: JOSEFA ROSELY DE LIMA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA FERNANDEZ CANDOTTA CICARELLI - SP231884
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BASILIO - SP494452
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 303-305.
A parte agravante alega que a pretensão da parte agravada encontra-se
prescrita, ressaltando que: "o juízo de admissibilidade realizado pelo Relator designado
deve se limitar apenas à análise do preenchimento dos requisitos de admissibilidade
do recurso interposto. O Ilustre Relator, ao negar acesso do recurso aos demais
integrantes da Câmara responsável por seu julgamento, infringiu o princípio
constitucional do devido processo legal e ampla defesa, retirando da Recorrente seu
direito de demonstrar as violações havidas em razão da determinação que lhe foi
imposta e, assim, obter reforma da decisão recorrida" (fl . 311).
Reitera o tema objeto do recurso especial, relativo à ilegitimidade ativa da
parte agravada para pleitear a integralidade do valor correspondente ao seguro DPVAT.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47721840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: 79891cbe-7c96-4f41-84be-a8a326b525e6

Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial foi interposto em
face de acórdão assim ementado:

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO DPVAT Morte do segurado em acidente
de trânsito Afastamento da alegação de decurso de prazo prescricional, uma vez
que a autora da ação apresentou cobrança administrativa para o recebimento de
indenização, não havendo prova de indeferimento do pedido, hipótese em que
permaneceu suspenso o prazo Má-fé na alegação de que a indenização devida
teria que ser repartida com a mãe do segurado, quando há nos autos prova
inequívoca de seu falecimento Acolhimento da ação mantido, com improvimento
do recurso e imposição de penalidade processual.

A Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, nos termos seguintes:

Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por SEGURADORA LIDER
DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso
especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ,
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ,
ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e
deficiência de cotejo analítico.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível
ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo,
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode
o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o
que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
Documento eletrônico VDA47721840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: 79891cbe-7c96-4f41-84be-a8a326b525e6

vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
.)
30/11/2018
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.

A decisão ora recorrida, acima transcrita, assenta-se na posição do STJ,
segundo a qual, no agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC),
a parte agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos do juízo
negativo de admissibilidade do recurso especial.
No caso, verifica-se que as razões do agravo interno não impugnaram
nenhum dos fundamentos da decisão recorrida. Em vez disso, as razões do agravo
interno direcionam-se a manifestar, genericamente, insatisfação com as decisões
anteriores.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ e com a Súmula 182/STJ, incumbe ao relator
não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47721840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: 79891cbe-7c96-4f41-84be-a8a326b525e6

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, é incabível o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no AREsp 808.948/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2016
2/2/2017

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1498290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
29/10/2019
06/11/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC
/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
19/9/2018
30/11/2018
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47721840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: 79891cbe-7c96-4f41-84be-a8a326b525e6

(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1144143/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
25/06/2019
01/07/2019

Assim, o agravo interno não comporta conhecimento.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47721840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:29
Código de Controle do Documento: 79891cbe-7c96-4f41-84be-a8a326b525e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.557.296 / SP
Número Registro: 2024/0027085-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053814920228260309
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
DAVID GALES - SP280534
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
JOSÉ GUILHERME GERIN - SP264515
AGRAVADO
: JOSEFA ROSELY DE LIMA
ADVOGADOS : CLÁUDIA FERNANDEZ CANDOTTA CICARELLI - SP231884
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BASILIO - SP494452
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADOS : RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
Documento eletrônico VDA48075385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: b8ff7d15-17a2-4c16-8f89-8eb01755ae30

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
DAVID GALES - SP280534
PAULO EDUARDO PRADO - MS015026A
JOSÉ GUILHERME GERIN - SP264515
AGRAVADO
: JOSEFA ROSELY DE LIMA
ADVOGADOS : CLÁUDIA FERNANDEZ CANDOTTA CICARELLI - SP231884
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BASILIO - SP494452
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:54
Código de Controle do Documento: b8ff7d15-17a2-4c16-8f89-8eb01755ae30